Tribunal: TJSP
Processo: 2034776-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão. Mora comprovada a partir de notificação extrajudicial. Certificação digital de entrega dos Correios considerada válida. Preenchimento dos pressupostos estampados no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69. Liminar deferida. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034776-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante
OTELINO
JOSE
DA
SILVA,
é
agravado
OMNI
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034776-94.2020.26.0000 – Ourinhos
Agravante: Otelino José da Silva
Agravada: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42433)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que deferiu
liminar de busca e apreensão. Mora
comprovada
a
partir
de
notificação
extrajudicial. Certificação digital de entrega
dos
Correios
considerada
válida.
Preenchimento
dos
pressupostos
estampados no artigo 2o, § 2o, do Decreto-
Lei n.o 911/69. Liminar deferida. Decisão
mantida.
Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/06)
interposto por: Otelino José da Silva contra a decisão (fls. 14) proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Ourinhos, que, nos
autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Omni S/A Crédito,
Financiamento e Investimento contra ele, deferiu liminar de busca e
apreensão de veículo. Sustenta que a notificação não deve ser
considerada válida. Alega abusividade dos juros remuneratórios.
Alicerça suas razões em jurisprudências. Assevera que não está em
mora vez que as parcelas objeto da presente ação foram quitadas antes
do ajuizamento da ação. Afirma que não restou configurada a mora, o
que é imprescindível à busca e apreensão, segundo a Súmula 72 do
Superior Tribunal de Justiça. Pretende seja suspensa a liminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreensão, determinando-se a imediata devolução do veículo. Requer a
concessão de efeito suspensivo. Postula pelo provimento do agravo.
É o que havia para relatar.
O artigo 3o do Decreto-Lei n.o 911/69 confere
ao credor fiduciário o direito de requerer a busca e apreensão do bem
que lhe foi dado em alienação fiduciária, em caso de mora do devedor
fiduciante, ao passo em que corresponde à única garantia de seu crédito.
Por sua vez, o artigo 2o, § 2o, já com a redação
da Lei n.o 13.043/2014, estabelece que a comprovação da mora pode ser
feita a partir da demonstração de entrega de carta registrada com aviso
de recebimento, e sem necessidade de obtenção da assinatura do
destinatário.
Assim, a notificação de fls. 32/33 (do E-SAJ
de 1] Grau, efetivada para fins de comprovação da mora da agravante, é
considerada válida.
Na hipótese, a notificação foi realizada no
endereço constante do contrato, e devidamente recebida, conforme
atesta o documento mencionado.
Releve-se que, conforme a inicial do agravo
(fls. 01) e o contrato entabulado entre as partes (fls. 12/13) o endereço
do agravante é Rua Alzira Gomes Queiróz, 177, casa, Jardim Eldorado,
Ourinhos, São Paulo, local onde foi recebida a notificação (fls. 32/33 do
E_SAJ de 1o Grau).
Com efeito, a jurisprudência se consolidou
pela desnecessidade da entrega pessoal da notificação, assim como da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposição da assinatura do devedor no aviso de recebimento.
Nesse sentido: (...) Alienação fiduciária.
Válida a notificação para constituição em mora do devedor efetuada
em seu domicílio, ainda que não lhe entregue pessoalmente (...) (STJ-4a
T., Resp 329.053-MG, rel. Min. Aldir Passarinho Jr., j. 12.3.02, deram
provimento, v.u., DJU 20.5.02, p. 151).
Também é o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça que a certificação digital dos Correios é plenamente
válida, da mesma forma que o aviso de recebimento firmado pelo
destinatário. Importante frisar que o documento de fls. 32/33 do E-SAJ
de 1o Grau comprova a entrega no endereço fornecido em contrato,
certificando a data e horário, razão pela qual não pode ser considerada
irregular.
A este respeito: Processual Civil. Agravo de
Instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão fundada
no Decreto-lei 911/69. Comprovação da constituição em mora.
Ausência de assinatura do devedor no aviso de recebimento.
Irrelevância ante a certificação digital dos Correios. Decisão mantida
(Agravo de Instrumento n.o 2103272-20-2016.8.26.0000, Rel. Des.
Artur Marques, 35a Câmara de Direito Privado, j. 12/9/16).
Portanto, a notificação deve ser considerada
eficaz para os fins colimados, existindo nos autos a comprovação para a
caracterização da mora.
No tocante a alegação de juros, a decisão do
Magistrado apenas determinou que haja o pagamento da dívida integral,
conforme entendimento atual, caso o agravante deseje quitar o débito.
O alegado pagamento constante na petição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso não foi acompanhado de qualquer recibo ou comprovante.

Destarte, o agravo não merece ser provido,
devendo a decisão ser mantida conforme proferida, por se encontrar
correta.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.

Mario A. Silveira
Relator